Tribunal: TJSP
Processo: 1015588-96.2015.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento ao apelo. Omissão e contradição. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v. 33936).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1015588-96.2015.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRASSICA EMPREENDIMENTOS S/A, são embargados LUIS
FERNANDO CORTE e FLAVIA DE COMI CORTE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015588-96.2015.8.26.0004/50000 -Voto no 33936 - DVN
2
VOTO No
: 33936
EMB. DECL. No: 1015588-96.2015.8.26.0004/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.
: BRASSICA EMPREENDIMENTOS S/A
EMBDO.
: LUIS FERNANDO CORTE E OUTRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de
acórdão que negou provimento ao apelo. Omissão e
contradição.
Inocorrência.
O
pronunciamento
judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação
ou
prequestionamento.
EMBARGOS
REJEITADOS.” (v. 33936).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por BRASSICA EMPREENDIMENTOS S/A em face do
acórdão de fls. 338/346, cuja ementa assim ficou redigida:
“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
Ação de indenização por danos materiais. Sentença de
procedência parcial, que condenou a ré a pagar aos autores o
valor de 0,8% do valor do contrato, por mês, no período de atraso
de entrega da obra. Insurgência da ré. Não acolhimento. Atraso
configurado entre 31/12/2011 e 23/02/2012. Descumprido o prazo
para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e
compra, surge o dever da vendedora de ressarcir os prejuízos do
adquirente, que são presumíveis, ainda que não demonstrada a
finalidade negocial da transação. Aplicação da Súmula no 162
deste Tribunal. Tese no 05 do IRDR Tema no 04 deste Tribunal,
confirmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.729.593/SP
(Tema 996). Caso em que as perdas e danos foram prefixadas no
contrato, em valor equivalente ao locatício, por força da cláusula
penal prevista exclusivamente para a hipótese de atraso do
adquirente no pagamento do preço do imóvel. Possibilidade de
inversão para fixação de indenização pelo inadimplemento da
vendedora. Aplicação do entendimento firmado no Tema 971 pelo
STJ.
Sentença
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO. (v. 33330).”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015588-96.2015.8.26.0004/50000 -Voto no 33936 - DVN
3
Os embargos de declaração apontam
contradição da decisão embargada com o ordenamento jurídico,
uma vez que o patamar 0,8% ao mês a título de lucros cessantes
não deve subsistir, pois não há prova nos autos de efetivo dano.
Aduzem os embargantes que a decisão também é omissa, pois a
majoritária jurisprudência entende que o percentual devido seria
o de 0,5% ao mês, bem assim há omissão acerca do lapso de
incidência da indenização, que seria correspondente ao período
de 30/12/2011 até 23/02/2012 (data de disponibilização das
chaves). Ainda, a decisão embargada teria sido omissa quanto
aos critérios de correção monetária e juros de mora atinentes à
indenização por lucros cessantes. Por fim, os embargantes
apontam a finalidade de prequestionamento da matéria. Recurso
tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizada a alegada contradição, tampouco a alega omissão.
A contradição diz respeito à falta de
coerência da decisão, por meio de ideias incompatíveis, o que
não ocorreu com a decisão embargada, uma vez que abarca
suficiente e coerente fundamentação acerca da conclusão do não
provimento do recurso da requerida, a partir dos elementos dos
autos.
De toda forma, a decisão embargada
expressamente fundamentou a adoção, na hipótese, do patamar
de 0,8% do valor do contrato por mês de atraso, já que
decorrente de inversão da cláusula penal, estabelecida no valor
do locatício, prevista originariamente para a hipótese de mora do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015588-96.2015.8.26.0004/50000 -Voto no 33936 - DVN
4
adquirente em desfavor da vendedora:
“(...) Da análise do contrato (fls. 27/46),
denota-se que as partes prefixaram as perdas e danos para o caso
de rescisão contratual por impontualidade no pagamento das
parcelas por parte dos compradores, estabelecendo taxa de
ocupação no montante de 0,8% sobre o preço de venda do imóvel
por mês (vide cláusula décima segunda - fls. 39).
Nesse cenário, a r. sentença acertadamente
determinou
a
inversão
da
cláusula
penal
estabelecida
exclusivamente em favor da vendedora, em conformidade com o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos
Recursos
Especiais
Repetitivos
no
1.614.721/DF
e
1.631.485/DF (Tema no 971), in verbis (...).
Nestas condições, patente é a possibilidade de
inversão da cláusula penal prevista originalmente para a hipótese
de mora do adquirente em desfavor da vendedora, não havendo
penalidade específica no contrato para a mora desta. A partir de
tal inversão, estabelecida no valor equivalente ao locatício, os
prejuízos sofridos pelos adquirentes são integralmente ressarcidos.
No mais, consoante a fundamentação já
exposta, incabível o acolhimento do pedido subsidiário da ré, no
sentido de que indenização deve ser fixada em patamares módicos,
em consonância com o valor de locação de imóveis equivalentes na
região, considerando a queda imobiliária do mercado atual. Isso
porque, repisa-se, as perdas e danos foram prefixadas na cláusula
décima segunda do contrato ora invertida, que foi estabelecida no
valor equivalente ao locatício e imposta aos compradores.
É dizer, a própria ré, ao confeccionar o
contrato de adesão ora em análise, predispôs como perdas e danos
o percentual mensal de 0,8% do valor da venda para a hipótese de
mora dos adquirentes, pelo que absolutamente inviável sua
pretensão de que a indenização seja fixada em menor patamar.”.
A decisão embargada, não obstante,
exaustivamente abordou a desnecessidade de comprovação, no
caso dos autos, de efetivo dano:
“A apelante alega o descabimento da
indenização pretendida pelos autores, ante a ausência de indícios
e provas sobre os danos sofridos pela não fruição do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015588-96.2015.8.26.0004/50000 -Voto no 33936 - DVN
5
Contudo, descumprido o prazo para a entrega
do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, surge o
dever da vendedora de ressarcir os prejuízos daí advindos aos
adquirentes, que são presumíveis, ainda que não demonstrada a
finalidade negocial da transação.
O prejuízo inerente à privação do uso da
coisa adquirida pelo consumidor possui fundamento nos princípios
básicos em matéria de responsabilidade civil, notadamente o de
que a indenização se mede pela extensão do dano, nos termos do
artigo 944 do Código Civil.
Esta é a tese consolidada na Súmula no 162
deste Tribunal, nos seguintes termos: (...)
Este entendimento também foi adotado em
sede de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nesta Corte: (...)
Referido entendimento foi corroborado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.729.593/SP realizado pela Segunda Seção em 11/09/2019 e com
relatoria do Ilustre Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. A tese
no 1.2 firmada nesta decisão ficou assim redigida: (...)”.
Em verdade, a embargante apresenta
irresignação em face do resultado de julgamento. Contudo, o C.
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de
que os embargos de declaração não consubstanciam o remédio
recursal adequado para o atendimento de insatisfação: “Ora, o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-
se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura
das vias superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu
acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, j. em 19/05/2015).
De outro lado, não se verifica qualquer
omissão na decisão embargada. As razões de apelo não
impugnaram especificamente o período de atraso computado
pela sentença e o termo inicial da correção monetária e dos juros
de mora fixados. Ausente impugnação específica e tendo sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015588-96.2015.8.26.0004/50000 -Voto no 33936 - DVN
6
mantida a sentença, tanto o período de atraso quanto o termo
inicial da correção monetária e dos juros são os já estabelecidos
pelo juízo de origem. O período de atraso apontado pelo
embargante, aliás, é o mesmo do estabelecido pela sentença.
Salienta-se,
por
fim,
que
pelo
enunciado do art. 1.025 do CPC, são considerados incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator